Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-11.2022.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8000113-11.2022.8.05.0136

FORO: JACARACI/BA – VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
MANOEL ALVES DINIZ

DEFENSOR DATIVO: RAFAEL ROCHA CALDEIRA - OAB MG182413

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: GABRIELLY COUTINHO SANTOS

APELANTE:
RAFAEL ROCHA CALDEIRA - OAB MG182413

APELADO: ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR DO ESTADO: RICARDO JOSÉ COSTA VILLAÇA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOSÉ ALBERTO LEAL TELES

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU
MANOEL ALVES DINIZ

PRELIMINARES:

1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS E DAS PROVAS DECORRENTES OBTIDOS APÓS UMA BUSCA PESSOAL SUPOSTAMENTE ILEGAL. REJEIÇÃO.
A BUSCA PESSOAL OCORREU DE FORMA REGULAR, NOS TERMOS DOS ARTS. 240 §2º E 244, DO CPP, ANTE A FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME.

SEGUNDO RESTOU APURADO, UMA GUARNIÇÃO POLICIAL HAVIA SIDO ACIONADA PARA APURAR A SUBTRAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA QUANDO DURANTE A MADRUGADA SE DEPAROU COM O INSURGENTE QUE APRESENTOU ATITUDE SUSPEITA, PASSANDO A EMPREENDER FUGA APÓS TER SIDO DADA A VOZ DE ABORDAGEM. NAS DILIGÊNCIAS PARA A SUA LOCALIZAÇÃO,
O INSURGENTE
FOI ENCONTRADO E ABORDADO NA RUA TIRADENTES NA POSSE DE 168 CÁPSULAS DE CRACK, 23 PORÇÕES DE COCAÍNA E 07 EMBALAGENS PLÁSTICAS DE CANNABIS SATIVA ALÉM DE DIVERSAS ANOTAÇÕES RELACIONADAS COM O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES E UMA MOTOCICLETA ADULTERADA.
ASSIM
,

DADA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 240, §2º, DO CPP, RECHAÇA-SE
TAMBÉM
A APLICAÇÃO DA NULIDADE, EM CASCATA, ÀS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE FORAM DEVIDAMENTE SUBMETIDAS AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

2. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. REJEIÇÃO. A DESPEITO DA AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO PODER OBSTAR, EM TESE, A DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA, DADA A SUA NATUREZA JURÍDICA DE PROVA, ISTO POR SI SÓ NÃO SIGNIFICA QUE DEVA HAVER NULIDADE, QUE É A SANÇÃO APLICADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO QUANDO UM ATO PROCESSUAL DEFEITUOSO É REALIZADO E NÃO PODE SER APROVEITADO PARA A CONTINUIDADE DO FEITO. OUTROSSIM, VEJA-SE QUE EMBORA A LEI ANTIDROGAS DEMANDE A PRESENÇA DE LAUDO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS ENTORPECENTES PARA A COMPROVAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS, ENTENDE-SE QUE A MERA AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO NÃO IMPOSSIBILITA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ESPECIALMENTE QUANDO HOUVER IDENTIFICAÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS APREENDIDAS EM LAUDO PRELIMINAR PRODUZIDO POR PERITO E COM GRAU DE CONFIABILIDADE.

MÉRITO:

3. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDE-SE QUE A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS RESTARAM COMPROVADAS PELO BOLETIM DE OCORRÊNCIA (ID. 79883766 - PÁG. 26), PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID. 79883766 - PÁG. 9)
-O QUAL ATESTOU A CAPTURA DE 07 (SETE) TROUXINHAS DE MACONHA; 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) CAPSULAS DE PLÁSTICO CONTENDO CRACK; 23
(VINTE E TRÊS)
PORÇÕES DE COCAÍNA; 01 (UMA) MOTOCICLETA CG 125, COR AZUL, PLACA POLICIAL GRO1289
-,
PELO
LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR (ID. 79883766 - PÁG. 21), BEM COMO PELA CONFISSÃO REALIZADA EM SEDE INQUISITORIAL E PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO, QUAIS SEJAM, OS SD/PM GENILSON PARANHOS BRAÚNA E SD/PM PEDRO MOREIRA DE BRITO, DEMONSTRANDO QUE O RÉU, DE FATO, PRATICOU O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

4. ROGO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
. IMPROCEDÊNCIA. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO INDICAM QUE AS DROGAS SERIAM DESTINADAS PARA O COMÉRCIO ILEGAL E NÃO PARA O USO PESSOAL DO INSURGENTE.

5. PEDIDO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. A VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS FOI CORRETA, O QUE TORNA INVIÁVEL A PRETENSÃO DE
REDUÇÃO
DA REPRIMENDA INICIAL AO SEU MÍNIMO LEGAL.
OUTROSSIM, ENTENDEU-SE
SER PROPORCIONAL O
CRITÉRIO DOSIMÉTRICO UTILIZADO PELO MAGISTRADO,
BEM COMO O
QUANTUM FIXADO PARA A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE, QUE DEVERÁ SER MANTIDA NO MESMO PATAMAR
CONSTANTE NA SENTENÇA
.

6. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA. TENDO EM VISTA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP, REPUTA-SE JUSTIFICADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS À CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

RECURSO INTERPOSTO PELO DEFENSOR DATIVO
RAFAEL ROCHA CALDEIRA - OAB MG182413

7. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ FIXADOS NA SENTENÇA EM RAZÃO DA ATUAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E DE NOVA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA SUA ATUAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA, NOS TERMOS DA TABELA DA OAB/BA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ENTENDE-SE QUE É DEVIDA A CONTRAPRESTAÇÃO AO DEFENSOR DATIVO, CONTUDO, SEM VINCULAÇÃO À TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB/BA, BEM COMO TAMBÉM SEM OBRIGAÇÃO ATENDIMENTO À TABELAS DE ACORDOS DE HONORÁRIOS CRIADAS POR OUTROS ENTES FEDERATIVOS QUE NÃO SEJA O ESTADO DA BAHIA. ASSIM, REPUTA-SE JUSTIFICADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NO PRIMEIRO GRAU PARA O QUANTUM DE 02 (DOIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS,
CONSIDERANDO-SE PARA O ARBITRAMENTO, O EFETIVO SERVIÇO REALIZADO EM UM PROCESSO COM UM RÉU, ATINENTE A UM CRIME COMUM DE TRÁFICO DE DROGAS, EM UMA COMARCA DO INTERIOR, EM QUE OS CUSTOS SÃO MENORES DO QUE NA CAPITAL. ADEMAIS,
EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DA
APELAÇÃO CRIMINAL, IMPÕE-SE, EM DECORRÊNCIA DO DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO AO SERVIÇO PRESTADO PELO REFERIDO PROFISSIONAL, O PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA ADICIONAL NO IMPORTE DE 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) SALÁRIOS-MÍNIMOS DEVIDOS AO REFERIDO PATRONO.

8. CONCLUSÃO:
VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO MANOEL ALVES DINIZ APENAS PARA SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS, MANTENDO-SE INALTERADOS OS DEMAIS TERMOS DESSA CONDENAÇÃO.

POR FIM, VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO DEFENSOR DATIVO RAFAEL ROCHA CALDEIRA - OAB MG182413 PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ARBITRADOS PELA SUA ATUAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA 02 (DOIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS E PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE
NOVOS
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO PELA SUA ATUAÇÃO NA FASE RECURSAL, NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA, TOTALIZANDO 03 (TRÊS) SALÁRIOS-MÍNIMOS COMO CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos das Apelações Criminais nº 8000113-11.2022.8.05.0136 da Comarca de Jacaraci/Ba, sendo Apelantes,
MANOEL ALVES DINIZ
e o BEL.
RAFAEL ROCHA CALDEIRA - OAB MG182413 e,
Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO e o ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e PROVER EM PARTE a Apelação interposta pelo insurgente M
ANOEL ALVES DINIZ apenas para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a critério do Juízo da Vara das Execuções Penais, mantendo-se inalterados os demais termos dessa condenação.

Por fim, ACORDAM em
CONHECER E PROVER EM PARTE a Apelação interposta pelo defensor dativo
RAFAEL ROCHA CALDEIRA - OAB MG182413
para majorar os honorários arbitrados pela sua atuação na primeira instância para 02 (dois) salários-mínimos e para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de
novos
honorários arbitrados em 01 (um) salário-mínimo pela sua atuação nesta fase recursal, na segunda instância
, totalizando o quantum de 03 (três) salários-mínimos como contraprestação pelos serviços prestados,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR